Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-52.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS. EMPRESA ALHEIA À RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso específico dos autos, a agravante aduz que foi determinada a penhora de bens de empresa estranha à relação jurídica. Entretanto, não é o que se verifica, pois a empresa executada é constituída em 99,9% de seu capital social pela empresa sobre a qual foi deferida a penhora.
2. Desnecessário, no caso, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, vez que não se trata de abuso da personalidade jurídica.
3. Possível a rejeição ao bem indicado à penhora quando demonstrada impossibilidade de arrematação em hasta pública, ante a ausência de habite-se e a hipoteca gravada na matrícula do imóvel.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.